Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-51.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-51.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE TEOFILA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por cobrança indevida c/c danos materiais e morais e tutela de urgência, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de manifestação da parte autora após intimação realizada apenas em nome de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença de extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige, como condição de validade da extinção por abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

A intimação realizada apenas em nome do advogado não supre a exigência legal, sendo insuficiente para caracterizar o abandono da causa.

A ausência de intimação pessoal configura violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do ato judicial.

A nulidade decorrente do descumprimento dessa formalidade essencial prescinde de demonstração de prejuízo, por se tratar de vício que atinge garantia processual fundamental.

A extinção do processo sem observância do procedimento legal configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A intimação exclusiva do advogado não supre a exigência legal para configuração do abandono da causa. 3. A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no caso.